Tribunal: CARF
Processo: 14041.000696/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000696/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.336 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
CAST INFORMATICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2007
MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados
com fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente
solicitados pela fiscalização.
PRAZO DECADENCIAL OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF No 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio
Bittes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 03-78.896
- 5a Turma da DRJ/BSB de 27 de fevereiro de 2018 que, por unanimidade, julgou improcedente
a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 09/12)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000696/2009-49
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

Procedimento fiscal iniciado por meio do MPF: 0110100.2008.01189 resultou na
lavratura dos AIs relacionados conforme tabela a seguir:
eProcesso
Período
DEBCAD
Data
Valor
Fato Gerador
Situação
14041.000690/2009-71
03/2004 a 12/2007
372647944
21/12/2009 R$24.605.195,48
Contribuições previdenciárias patronais incidentes
sobre remunerações agas a segurados que prestaram
serviços à empresa.
SOBRESTADO -
aguardar a publicação, pelo S
TF, dos acórdãos relativos ao
ADPF 324 e ao RE 958252
14041.000691/2009-16
03/2004 a 12/2007
372647952
21/12/2009
R$5.541.283,61
Contribuições previdenciárias de segurados que
prestaram serviços à empa incidentes sobre
remunerações pagas.
SOBRESTADO -
aguardar a publicação, pelo S
TF, dos acórdãos relativos ao
ADPF 324 e ao RE 958253
14041.00069212009-61 03/2004 a 12/2007
372647960
21/12/2009
R$6.276.789,53 Contribuições sociais destinadas a outras entidades ou
fundos e incidentes sobre remunerações pagas.
NEGADO POR
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO - Recurso
especial e agravo negados
14041.000693/2009-13
12/2009 a 12/2009
372647979
23/12/2009
R$3.987,54 CFL 30 - Não preparar folha de pagamento de acordo
com os padrões estabelecidos.
14041.000694/2009-50
12/2009 a 12/2009
372647987
23/12/2009
R$39.874,98 CFL 34 - Não lançar em títulos próprios na
contabilidade.
SOBRESTADO -
aguardar a publicação, pelo S
TF, dos acórdãos relativos ao
ADPF 324 e ao RE 958253
14041.000695/2009-02
12/2009 a 12/2009
372647995
23/12/2009
R$39.874,98 CFL 35 - Não fornecer informações solicitadas.
14041.000696/2009-49
12/2009 a 12/2009
372648002
23/12/2009
R$39.874,98 CFL 38 - Não apresentar documentos.
14041.00069712009-93 12/2009 a 1212009
372648010
23/12/2009
R$3.987,54 CFL 59 - Não arrecadar mediante desconto
contribuições devidas pelos segurados
14041.000698/2009-38
12/2009 a 12/2009
372648029
23/12/2009
R$1.182.970,20 CFL 68 - Entregar GFIP com informações omissas ou
incorretas.
Proponho SOBRESTAMENTO

Em 23/12/2009 foi lavrado Auto de Infração DEBCAD-37.264.800-2, objeto
deste processo, no qual verificou-se que o contribuinte em tela deixou de exibir documentos
relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24.07.91, em competências
compreendidas no período de apuração da presente ação fiscal (CFL 38).
Consta no RELATÓRIO FISCAL:
3. Consoante os Termos de Intimação Fiscal constantes do anexos AN1FISC 2, o sujeito
passivo em tela foi devidamente intimado a apresentar diversos documentos, dentre eles
destacam-se: contratos celebrados com prestadores de serviços (pessoas jurídicas),
contratos celebrados com pessoas físicas, processos trabalhistas, termos de
exclusividade de prestação de serviço celebrados com empregados e documentos que
deram suporte a lançamentos contábeis.
4. Entretanto, a empresa em comento não apresentou a documentação supracitada em
sua totalidade à fiscalização.(..)
6. Cumpre observar que o sujeito passivo, em cartas enviadas à Fiscalização, informou
que "não existe termo de exclusividade na prestação de serviços" e "não houve termo de
exclusividade". Entretanto, os documentos do anexo AN1DPF 18, obtidos em
diligências e em processos trabalhistas, revelam a existência de tais termos..
7. No tocante aos contratos celebrados com pessoas jurídicas, o contribuinte afirmou:
"(...) tais documentos não são de guarda obrigatória pelo contribuinte".
"os contratos celebrados com prestadores de serviços (pessoas jurídicas) não tem
pertinência com o objeto da fiscalização (...)"
"(...) os contratos de trabalho (pessoas físicas), estes sim pertinentes à
fiscalização quanto à verificação de recolhimento de contribuições
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

previdenciárias, já foram todos entregues por esta empresa a Vossa Senhoria".
(Grifamos)
8. Cabe destacar que o sujeito passivo sequer entregou em sua totalidade os contratos de
trabalho dos funcionários que lhe prestaram serviços no período objeto da fiscalização.
Há mais de 1800 trabalhadores cadastrados nas folhas de pagamento do contribuinte no
período de 2004 a 2007. Entretanto, o contribuinte entregou menos de 600 contratos de
trabalho. Ademais, conforme anexo AN1DPF.
7, verificou-se a existência de outros contratos celebrados com empregados que não
foram apresentados pelo contribuinte.
9. No que tange aos processos/acordos trabalhistas o contribuinte declarou:
"(...) as cópias de ações judiciais não se encontram no rol dos documentos de
guarda obrigatória pela empresa-contribuinte, muito menos se trata de
documentação prevista como de fornecimento obrigatório ao Fisco."
(Grifamos)
Foi aplicada multa com os valores atualizados pela Portaria MPS/MF N° 48, de
12/02/2009. As circunstâncias agravantes foram as previstas nos arts. 290, II e IV, e 292 do RPS.
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(..)
II- agido com dolo, fraude ou má-fé;
(..);
IV - obstado a ação da fiscalização; ou..
Conforme o Art. 292, II, aplicou-se elevou-se a multa em 3 vezes por se constatar
a situação prevista no inciso IV do Art. 290:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos/ e 11 e no § 3° do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II- as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
Finaliza remetendo a análise das circunstâncias agravantes aos DEBCADs Nos
37.264.794-4 e 37.264.795-2.
Impugnação (fls 22/56)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 27/01/2010, na qual
em síntese alega que:
1. Nulidade do lançamento tributário por inadequação do MPF e extrapolação
dos poderes instrutórios;
2. Houve desconsideração ilegal da pessoa jurídica uma vez que a autoridade
fiscal não tem competência para este ato pois que o § 2° do artigo 229 do
Decreto n° 3048/99 é inconstitucional;
3. O conjunto probatório juntado aos autos pela autoridade fiscal é
imprestável;
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

4. Invalidade do arbitramento do crédito tributário, pois não ocorreu
desclassificação da escrita contábil e houve entrega dos documentos, o que
foi reconhecida pela fiscalização;
5. Improcedência da obrigação acessória decorrente da insubsistência da
obrigação principal;
Acórdão de não conhecimento (fls.120/126)
Em decisão proferida pelo Acórdão 03-35.890 – 5a Turma da DRJ/BSB de 16 de
março de 2010 consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2009
AIOA DEBCAD no 37.264.800-2 (CFL 38)
MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS..
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela
fiscalização.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A Impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento,
nem comporta julgamento de primeira instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.133/141) em
27/04/2010 questionando o não conhecimento da impugnação apresentada por intempestividade.
A PGFN apresentou CONTRARRAZÕES em 18/11/2010 (Fls. 202/211) pedindo
a manutenção da decisão recorrida.
Em sessão realizada em 05/11/2014 a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 3a
Turma Ordinária, proferiu a decisão (fls.152/165) por maioria de votos reconhecendo a
tempestividade da impugnação apresentada e determinando novo julgamento pela 1a instância,
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2009
TERMO INICIAL DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DÚVIDA GERADA EM
RAZÃO DE PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL QUE EFETUOU O
LANÇAMENTO.
CONFUSÃO.
INTERPRETAÇÃO
EM
FAVOR
DO
ADMINISTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA
PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
Demonstrado que o contribuinte incorreu em erro quanto à contagem do termo inicial
para protocolo de impugnação em razão de ato exarado da autoridade lançadora
competente para sua intimação, há de ser considerado por tempestiva a impugnação
ofertada dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do dia pelo qual o ato
transpareceu que fosse o de início.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

Incorrendo o contribuinte em erro gerado pela administração pública, não pode o
administrado ser punido por fato do qual não deu causa, sob pena de ferimento ao
princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Mantido
A Fazenda Nacional, por meio da PGFN, opôs EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO (fls.212/222) em 20/04/2015 em face do ACÓRDÃO que reconheceu a
tempestividade da impugnação e determinou a realização de novo julgamento, sob o argumento
que não restou clara qual foi a confusão que levou a Turma a considerar tempestiva a
impugnação apresentada após o trintídio legal, faz-se mister que o Colegiado se
manifeste para esclarecer seu posicionamento.
Em 15/09/2015 foi proferido despacho pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária que
rejeitou os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 256/258).
A Fazenda Nacional, por meio da PGFN, opôs RECURSO ESPECIAL (fls.
223/240) à COLENDA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS em 15/01/2016 em
face do ACÓRDÃO que reconheceu a tempestividade da impugnação e determinou a realização
de novo julgamento, por haver DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO entre a Colenda 3a
Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF e o julgado proferido pela 1a Turma
da 3a Câmara da 2a Seção, que, em caso muito similar ao dos autos, conferiu solução jurídica
diversa à controvérsia.
Em 25/04/2016 A SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO, 4a Câmara, proferiu
despacho (fls. 259/263) dando SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Em 31/05/2016 a RECORRENTE apresentou CONTRARRAZÕES ao
RECURSO ESPECIAL (fls. 292/306) requerendo a não admissão do RECURSO ESPECIAL por
não haver semelhança fática entre os Acórdão paradigmas e que lhe fosse negado provimento.
Em sessão realizada em 23/05/2017 a CSRF proferiu o Acórdão no 9202-005.452–
2a Turma (fls. 325/329) NÃO CONHECENDO DO RECURSO ESPECIAL.
Acórdão (fls 339/347)
O Acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
MULTA POR INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com
fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente solicitados pela
fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário MantidoCrédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.803/847)
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

A RECORRENTE interpôs, em 09/04/2018, RECURSO VOLUNTÁRIO
alegando:
(i) decadência do direito à constituição dos créditos tributários de março a novembro de
2004;
(ii) atendimento a todas as Intimações Fiscais, sendo que todos os documentos em posse
da Recorrente foram entregues à fiscalização, o que impossibilita a cobrança da multa
ora em comento;
(iii) regular registro da contabilidade da Recorrente;
(iv) nulidade do lançamento por arbitramento, da forma como realizado, por meio de
provas obtidas com questionários respondidos pelos ex-empregados da Recorrente, por
constituírem mera declaração particular, presumindo-se verdadeiras apenas ao
signatário e, por conseguinte, não possuírem valor probatório, nos termos do artigo 408
do NCPC;
(v) a impossibilidade de cobrança da multa prevista no artigo 283, inciso II, alínea “b”,
do Decreto no 3.048/1999, tendo em vista que a Recorrente forneceu todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da fiscalização, bem como
todos os esclarecimentos necessários à sua atividade;
(vi) nulidade por vício de motivação, especialmente por conta da ausência de
fundamentação mínima sobre a origem do lançamento “L3 - Aferição de outras
remunerações de empregados não declaradas”;
(vii) possibilidade de contratação de pessoas jurídicas para a prestação dos serviços
específicos de consultoria e desenvolvimento de software, sobretudo pelo fato de que a
constituição das pessoas jurídicas prestadoras de serviços se deu dentro dos ditames
legais e de acordo com o artigo 129 da Lei 11.196/2005;
(viii) impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e não comprovação
de abuso de direito, excesso de poder, infração à lei ou ao contrato social, desvio de
finalidade, confusão patrimonial, ou outros vícios que teriam por base eventual má
administração da sociedade;
(ix) competência concorrente entre a Justiça do Trabalho e Receita Federal para
cobrança das Contribuições Previdenciárias, fato que não foi levado em consideração
pela fiscalização e levou à indubitável cobrança em duplicidade dos tributos; e
(x) presunção de boa-fé e idoneidade dos documentos apresentados pela Recorrente.
Finaliza requerendo:
154. Diante de tudo o que foi exposto e com base na doutrina e jurisprudência
mencionadas, a Recorrente requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, para o fim de se reconhecer, em preliminar, a nulidade do V.
Acórdão recorrido e o cancelamento da multa objeto do Auto de Infração no
37.264.800-2, inclusive por estar sendo cobrada em duplicidade.
155. Entretanto, caso assim não entenda esse E. CARF, o que se admite a título
meramente argumentativo, a Recorrente requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente Recurso Voluntário para que, no mérito, seja reformado o Acórdão no 03-
078.896, uma vez que a Recorrente demonstrou que apresentou à fiscalização toda
documentação suficiente à atividade fiscalizatória, sendo inconcebível a cobrança da
multa ora em comento.
156. Subsidiariamente, caso assim não entenda o E. Conselho, pleiteia-se que seja ao
menos determinada a redução da multa, tendo em vista inexistirem os requisitos
“agravantes” previstos nos artigos 290 e 292 do Decreto 3.048/1999 (inexistência de
dolo, fraude ou má-fé e inexistência de óbice à fiscalização), e a impossibilidade de se
penalizar várias vezes a Recorrente pela conduta de suposto “óbice à fiscalização” (duas
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

vezes pela mesma infração, e outra vez pela majoração da penalidade com base no
mesmo motivo)...
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo.
Inicialmente é importante delimitar o ESCOPO DA LIDE dos autos em tela, pois
o RECURSO VOLUNTÁRIO traz várias teses defensivas sem relação com o objeto da autuação,
que é deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na lei no 8.212/1991, ou apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas ou que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira (CFL 38 - Lei
no 8.212/1991, art. 33, §§ 2o e3o, na redação da MP 449/2008 c/c artigos 232 e 233, parágrafo
único, do RPS).
Assim, apenas as alegações relativas ao OBJETO DO PRESENTE RECURSO
PODEM SER CONHECIDAS.
Recurso conhecido parcialmente.
Preliminar
Em sede de preliminar o contribuinte pleiteia a nulidade do lançamento sob o
argumento de que há bis in idem, embora esta tese não tenha sido mencionada na
IMPUGNAÇÃO, nos seguintes termos (fls. 825/560):
III.1.8. - Impossibilidade de dupla incidência da multa e a indevida majoração por
“obstar a ação da fiscalização”
78. Como já indicado acima, a multa objeto de discussão foi lavrada sob o fundamento
de que a Recorrente teria, supostamente, deixado de fornecer todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da fiscalização, bem como todos os
esclarecimentos necessários à sua atividade (artigos 32, inciso III da Lei n° 8.212/91 e
artigo 225, inciso III, do Decreto no 3.048/1999).
79. Contudo, a multa está sendo cobrada em duplicidade. A Recorrente também foi
autuada pelo mesmo motivo. Como indicado no próprio V. Acórdão recorrido (fl. 526),
a Recorrente também foi autuada por supostamente ter deixado de apresentar
documentos solicitados pela D. Fiscalização, o que resultou na lavratura do AI no
37.264.800-2 (processo 14041.000696/2009-49).
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

80. Para que não restem dúvidas quanto à existência de dupla penalidade, confiram-se
as informações da tabela abaixo:
Processo Administrativo
14041.000696/2009-49
14041.000695/2009-02
(presentes autos)
Auto
de
Infração
DEBCAD
37.264.800-2
37.264.799-5
Infração “Deixar a empresa, o segurado da previdência
social, o serventuário da
justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu
representante, o comissário
ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou
extrajudicial
de
exibir
qualquer documento ou livro
relacionados
com
as
contribuições previstas na
Lei n.8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou
livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a
informação verdadeira.”
“Deixar a empresa de prestar a Secretaria da
Receita Federal do Brasil
todas
as
informações
cadastrais,
financeiras
e
contábeis de interesse da
mesma, na forma por ele
estabelecida, bem como os'
esclarecimentos necessários
à fiscalização.”
81. Tratam-se, portanto, da mesma infração. A suposta conduta de não apresentar
documentos e informações solicitados pela D. Fiscalização não pode ensejar a aplicação
de duas multas diferentes.
82. Além disso, a multa foi agrava pelo mesmo motivo: alegação de que a Recorrente
teria obstado a ação da fiscalização (artigo 290, inciso IV, do Decreto no 3.048/99), por
supostamente não ter fornecido informações e documentos solicitados pela fiscalização.
83. Assim, a multa está sendo cobrada em duplicidade e foi agravada pelo mesmo
motivo: duas vezes porque a Recorrente não teria entregue informações e documentos, e
também porque a Recorrente teria obstado a fiscalização ao não entregar informações e
documentos, o que, na realidade, são todas a mesma infração.
A fim de respaldar seu argumento junta antecedentes deste Conselho (Processo no
13603.723111/2010-21, Acórdão no 1202-001.128 – MULTA ISOLADA E MULTA DE
OFÍCIO).
Se extrai dos processos que julgaram a obrigação principal, 14041.000691/2009-
16 (fl.633) e 14041.000690/2009-71 (fl.515), o seguinte excerto. Ressalta-se que o primeiro
refere-se a contribuições previdenciárias sobre segurados e o segundo sobre as patronais.
O Relatório Fiscal ainda destaca a observação de que diversos documentos solicitados
não foram entregues, em sua totalidade, à fiscalização, tais como: contratos celebrados
com prestadores de serviços (pessoas jurídicas e pessoas físicas); processos trabalhistas;
documentos de suporte a lançamentos contábeis; e contratos (e aditivos) celebrados com
empregados, configurando, assim, embaraço à fiscalização por parte da autuada. Tais
omissões geraram a lavratura dos autos de infração de obrigação acessória DEBCAD no
37.264.799-5 e 37.264.800-2.
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

No processo principal (14041.000690/2009-71 – fl.63) consta a relação de todos
os DEBCADs objetos da mesma ação fiscal (MPF.01.1.01.00-2008-01189).
Tipo DEBCAD
FATO GERADOR
AI
37.264.794-4
Contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre
remunerações agas a segurados que prestaram serviços à
empresa.
AI
37.264.795-2
Contribuições previdenciárias de segurados que prestaram
serviços à empa incidentes sobre remunerações pagas.
AI
37.264.796-0
Contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos e
incidentes sobre remunerações pagas.
AI
37.264.797-9
CFL 30 - Não preparar folha de pagamento de acordo com os
padrões estabelecidos.
AI
37.264.798-7
CFL 34 - Não lançar em títulos próprios na contabilidade.
AI
37.264.799-5
CFL 35 - Não fornecer informações solicitadas.
AI
37.264.800-2
CFL 38 - Não apresentar documentos.
AI
37.264.801-0
CFL 59 - Não arrecadar mediante desconto contribuições
devidas pelos segurados
AI
37.264.802-9
CFL 68 - Entregar GFIP com informações omissas ou
incorretas.

Em que pese haver semelhanças na descrição da infração, o fundamento legal das
multas diverge, pois se tratam de infrações autônomas relativas a descumprimento de obrigações
acessórias.
Embora oriundos do mesmo procedimento, ação, fiscal (Número do MPF:
0110100.2008.01189), mesmo valor calculado e mesmas agravantes consideradas, não resta
dúvida de que há distinção entre as condutas. Uma refere-se a não apresentação de documentos
exigidos pela legislação (CFL 38) e a outra ao não atendimento das solicitações da fiscalização,
em particular ao pedido de audiência pessoal e a apresentação de documentos suplementares
(CFL 35).
Esclareça-se que o princípio do "bis in idem" tributário refere-se à proibição de
dupla tributação sobre o mesmo fato gerador, isto é, uma mesma situação ou evento não pode ser
tributado mais de uma vez pelo mesmo ente tributante. Esse princípio visa garantir a justiça e a
equidade no sistema tributário, evitando que o contribuinte seja onerado de forma excessiva ou
injusta.
Este princípio pode ser reconhecido de ofício pela autoridade fiscal, uma vez que
esta detém o poder de identificar e corrigir situações de dupla tributação, pois se trata de matéria
de ordem pública, uma vez que tem dimensão constitucional (princípio da legalidade). Neste
sentido, tem-se jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 19515.720914/2015-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Feb 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/04/1999 a 28/02/2001 (..). TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
OCORRÊNCIA. A proibição de bis in idem assegura a segurança jurídica, ao impedir
que uma mesma infração seja objeto de dois (ou mais) lançamentos que apliquem a
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

correspondente penalidade, pela mesma ou distinta autoridade, a um mesmo sujeito
passivo. Neste caso, foram lavrados autos de infração sobre os mesmos fatos geradores,
restando clara a aplicação da penalidade em duplicidade, em afronta ao princípio da
legalidade tributária (art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN). Há que se
cancelar a exigência que já tenha sido objeto de lançamento anterior.
Numero da decisão: 2201-004.843
Entretanto, no caso em tela, tem-se dois lançamentos feitos simultaneamente na
mesma ação fiscal, em face do mesmo contribuinte, com o mesmo valor, mas com
fundamentações legais e condutas imputadas distintas, o que é suficiente para descaracterizar a
alegada DUPLICIDADE.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por bis in idem.
Prejudicial de mérito
Alega o CONTRIBUINTE que houve decadência das penalidades relativas ao
período de março a novembro de 2004, por se tratar de lançamento por homologação cujo
regramento decadencial deve obedecer o Art. 150 do CTN, §4o.
Tal alegação não merece prosperar, uma vez que se trata de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória cuja decadência deve seguir o regramento do Art 173, I
do CTN. Matéria esta já sumulada neste Conselho.
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Portanto, rejeita-se a prejudicial da DECADÊNCIA.
Mérito.
Em face do que já foi relatado e citado no RELATÓRIO FISCAL, não há como
acatar a tese da RECORRENTE de que a Recorrente forneceu todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis do interesse da fiscalização, bem como todos os esclarecimentos
necessários à sua atividade, tendo colaborado efetivamente com a FISCALIZAÇÃO. A
fundamentar este argumento, transcreve-se trecho da peça recursal:
21. Esse fato pode ser verificado pela simples leitura do Relatório Fiscal que acompanha
o Auto de Infração ora em comento (fl. 10 em diante). Nele está claro que a Recorrente
sempre respondeu às intimações. As DD. Autoridades Fiscais apenas não concordaram
com as respostas, mas isso não significa que a Recorrente deixou de atender as
solicitações de informações nem causou embaraço à fiscalização. Inclusive, foi
demonstrado (fl. 32) que a própria D. Autoridade Fiscal reconhece que foi entregue toda
a contabilidade pela Recorrente.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

22. É nítido que a Recorrente disponibilizou à D. Fiscalização sua contabilidade e os
demais documentos solicitados, conforme se extrai do Anexo II do Relatório Fiscal (fl.
17), sendo perfeitamente possível visualizar todos os pagamentos realizados às pessoas
jurídicas no período ora em discussão.
Porém, não é esta a conclusão obtida ao avaliar a resistência em atender as
intimações e em marcar a entrevista solicitada pelo FISCAL. Neste ponto vale relembrar trecho
do Acórdão recorrido (fls. 347/..):
Com relação especificamente à presente autuação, o contribuinte alega: 1) que não
houve desatendimento às intimações fiscais; 2) que as informações cadastrais,
financeiras (extratos bancários) e livros contábeis foram entregues à fiscalização; 3) que
não entregou os documentos apontados como sonegados, pois estes não existiam; 4) que
cópias de ações judiciais e contratos de trabalho não se encontram no rol de documentos
de guarda obrigatória, nem se trata de documentação prevista como de fornecimento
obrigatório ao Fisco; 5) que contratos celebrados com prestadores de serviços (pessoas
jurídicas) não têm pertinência com o objeto da ação fiscalizadora; e 6) que todos os
termos de intimação foram devidamente respondidos e que foram dadas as motivações
das respectivas insurgências.
Ocorre que as alegações de defesa não são capazes de desconstituir a afirmativa fiscal
de que os documentos acima listados, indispensáveis à verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias pela empresa, não foram apresentados à
auditoria fiscal em sua integralidade.(..)
Diga-se que a presente infração se consolida com a não apresentação de apenas um
documento relacionado com as contribuições previdenciárias. No caso, não há dúvida
ser o caso dos autos, uma vez que o contribuinte não apresentou, dentre os documentos
listados, até mesmo os que deram suporte a lançamentos contábeis, como os
identificados no item 5 do Relatório Fiscal, e contratos de prestação de serviços com
pessoas físicas e jurídicas.
Diga-se ainda que o fato de ter o contribuinte apresentado justificativas por escrito,
contendo os motivos pelos quais entendeu não estar obrigado a acatar as intimações
fiscais, não o exime de cumprir a obrigação legal, conforme legislação citada.
A multa aplicada por descumprimento da obrigação acessória foi agravada em três
vezes o seu valor, tendo em vista a ocorrência das circunstâncias agravantes previstas
nos incisos II e IV do artigo 290 do RPS (ter a empresa agido com dolo e fraude e,
ainda, ter obstado a ação da fiscalização).
O contribuinte não impugnou objetivamente o valor da multa aplicada.
A fiscalização, com base nas provas obtidas durante o procedimento fiscal, concluiu que
o sujeito passivo montou uma estrutura para viabilizar o pagamento de remunerações
“por fora” a empregados e diretores com a utilização de interpostas pessoas para, de
maneira imprópria, reduzir montantes dos tributos devidos, o que configura fraude.
De tudo o que foi exposto, conclui-se que a defesa da RECORRENTE em face da
presente AUTUAÇÃO se limitou a alegações genéricas sem nenhum suporte fático apto a
sustenta-la, não foram apresentadas provas de que todos os documentos objetivamente
solicitados pela FISCALIZAÇÃO foram disponibilizados nem tão pouco que houve plena
colaboração com a FISCALIZAÇÃO.

Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2102-003.336 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000696/2009-49

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, rejeito as preliminares de
NULIDADE e a prejudicial de decadência e, no mérito, voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 977
DF CARF MF
Original